Tribunal: TJDFT
Processo: 0001373-61.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001373-61.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: TELMA BELARMINO DOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26700134, TELMA BELARMINO DOS SANTOS requereu: a) a revogação da decisão de ID 25906263, haja vista trânsito em julgado (ID 26586525 - PÁG. 7) dos embargos opostos à esta execução (EME No 0009279-05.2004), os quais determinaram a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos (docs. anexos); b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos da suplicante, em cumprimento à decisão de ID 24131008; e, c) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor da requerente, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 11064037. No ID: 28198380, o DF alegou “(...) que as RPVs a serem expedidas tenham por base o valor do salário-mínimo da época do trânsito em julgado da condenação; ou, subsidiariamente, aplique-se o valor do salário mínimo da época do início do cumprimento de sentença”. No ID: 25906263, determinou-se a suspensão do feito em razão dos EE n. 0009279-05.2004.8.07.0000. Hoje, observa-se que os embargos transitaram em julgado. Nesse quadro, é caso de determinar o prosseguimento do feito. Outrossim, indefiro o pedido do DISTRITO FEDERAL (ID: 28198380), com fulcro no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, da Resolução n. 303/2019-CNJ: § 1o Para os fins dos §§ 2o e 3o do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela como tal definida em lei para a fazenda devedora, não podendo ser inferior ao do maior benefício pago pela Previdência Social. § 2o Inexistindo lei, ou em caso de não observância do disposto no § 4o do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á como obrigação de pequeno valor: I – 60 (sessenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda federal (art. 17, § 1o, da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2001); II – 40 (quarenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda estadual ou distrital; e III – 30 (trinta) salários-mínimos, se devedora a fazenda municipal. § 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo serão observados no momento da expedição da requisição judicial. (grifo nosso) Desse modo, determino o prosseguimento do feito. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos relativos a TELMA BELARMINO DOS SANTOS (ID: 12696360), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID: 11064037, além dos honorários da execução arbitrados no ID: 11064037. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 17 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador